Tribunal: TJMT
Processo: 1028620-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028620-51.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CNPJ: 60.161.082/0001-88 (AGRAVADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CPF: 488.795.681-91 (AGRAVADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (AGRAVADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CPF: 697.351.821-49 (AGRAVADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (AGRAVADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CPF: 047.195.831-05 (AGRAVADO), AGROPECU
Á
RIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (AGRAVADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANT
Ô
NIO FRANGE J
Ú
NIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL E GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE, FRAUDE, INEXISTÊNCIA DE CRISE, OCULTAÇÃO DE BENS E NÃO ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO MANTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível de Cuiabá que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico familiar integrado por
Raijan
Cezar Mascarello,
Francieli
Aparecida
Talini
Mascarello, Vitor Hugo
Talini
Mascarello
e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., reconhecendo a consolidação substancial e a essencialidade de bens. A parte agravante sustenta, em síntese, (i) ilegitimidade de uma das recuperandas; (
ii
) prática de atos fraudulentos para blindagem patrimonial; (
iii
) ausência de crise econômico-financeira; (
iv
) falta de comprovação de atividade econômica em unidade alegadamente relevante; (v) ocultação de bens; e (vi) não essencialidade de imóvel objeto de alienação fiduciária. Pede a revogação do processamento da recuperação ou, subsidiariamente, a exclusão do imóvel Fazenda São Bento do rol de bens essenciais. Liminar indeferida. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se
Francieli
Aparecida
Talini
Mascarello possui legitimidade para integrar o polo ativo da recuperação judicial como produtora rural individual; (
ii
) estabelecer se a constituição da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda configura tentativa de blindagem patrimonial; (
iii
) determinar se há efetiva crise econômico-financeira a justificar o processamento da recuperação; (
iv
) verificar a ausência de livro caixa da empresa Agropecuária Alto do Sapezal Ltda; (v) analisar a existência de atividade na unidade de São Francisco do Guaporé/RO; e (vi) avaliar se a Fazenda São Bento é bem de capital essencial à atividade dos recuperandos, ainda que gravada com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade de produtor rural individual para requerer recuperação judicial se comprova mediante demonstração documental do exercício efetivo e regular da atividade rural em nome próprio.

A mera constituição de nova pessoa jurídica por membro do grupo em recuperação não caracteriza, por si só, fraude ou blindagem patrimonial.

A crise econômico-financeira apta a justificar o processamento da recuperação judicial pode ser demonstrada por laudo técnico, que indique perda de capacidade de solvência, ainda que haja resultado contábil positivo pontual.

A ausência de livro caixa de empresa integrante de grupo em recuperação com consolidação substancial impõe a emenda da inicial, sob pena de indeferimento do processamento quanto àquela sociedade.

A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária pode ser reconhecida judicialmente, desde que comprovado seu uso direto e necessário à atividade produtiva do grupo recuperando, suspendendo temporariamente a retomada do bem durante o
stay

period
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Recuperação Judicial no 1024391-22.2025.8.11.0041, movida por RAIJAN CEZAR MASCARELLO E OUTROS, dentre outros capítulos, deferiu o processamento da RJ, determinou a manutenção de bens essenciais na posse do grupo recuperando.

Em breve síntese, a parte agravante alega a ilegitimidade da recuperanda
Francieli
, que figura como dependente do Recuperando
Raijan
.

Aduz, ainda, a ocorrência de atos de esvaziamento patrimonial pelos recuperandos às vésperas do ajuizamento da demanda originária, notadamente por meio da constituição e capitalização da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda.

Assevera a inexistência de crise econômico-financeira real dos devedores, imputando à recuperação judicial a natureza de manobra artificial e fraudulenta para blindagem patrimonial.

Defende a necessidade de apresentação de livro caixa da Agropecuária Sapezal.

Argumenta a ausência de comprovação das atividades na unidade de São Francisco Guaporé/RO, bem como da essencialidade da Fazenda São Bento, descrita na matrícula n.o 10.359, cuja área e valor de mercado são ínfimos perante o patrimônio dos recuperandos e cuja utilização destoa da atividade principal dos recuperandos.

Narra a ocultação de patrimônio relevante, com exemplo citado de veículo de luxo (Porsche) não declarado e realização de doações milionárias às vésperas do pedido de recuperação.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pede, com base nesses fundamentos, o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a não essencialidade do imóvel Fazenda São Bento, permitindo a retomada do bem pelo credor fiduciário agravante.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 310886367).

Agravo interno no Id. 315406876.

Contraminuta, no Id. 316339395 e Id. 316460378, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela manutenção da decisão agravada (Id.).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara
,

O presente agravo de instrumento foi interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico formado por
Raijan
Cezar Mascarello,
Francieli
Aparecida
Talini
Mascarello, Vitor Hugo
Talini
Mascarello e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., com consolidação substancial e reconhecimento da essencialidade de diversos bens.

A insurgência recursal é composta por diversas teses jurídicas, quais sejam: (i) A ilegitimidade da Recuperanda
Francieli
, que figura como dependente do Recuperando
Raijan
nas
DIRPFs
do próprio
Raijan
; (
ii
) a abertura da empresa R. C. Mascarello & Cia Ltda - Agropecuária NSA (CNPJ 56.154.160/0001-40) pelo Recuperando
Raijan
, em 30.7.2024, denotando desvio de atividade e de caixa para empresa fora da recuperação judicial; (
iii
) aos resultados positivos informados tanto nas
DRE’s
quanto nos livros caixa dos Recuperandos – que denotam a ausência de crise; (
iv
) a necessidade de apresentação de livro caixa da Agropecuária Sapezal; (v) a ausência de comprovação das atividades na unidade de São Francisco Guaporé/RO; e (vi) a ausência de essencialidade da Fazenda São Bento, descrita na matrícula n.o 10.359, cuja área e valor de mercado são ínfimos perante o patrimônio dos Recuperandos e cuja utilização destoa da atividade principal dos Recuperandos., que passo a analisar individualmente, respeitando a ordem lógica e prejudicialidade entre os temas.

Pois bem.

Da alegada ilegitimidade ativa de
Francieli
Aparecida
Talini
Mascarello

A parte agravante sustenta a ilegitimidade da recuperanda
Francieli
por suposta ausência de prova de atividade empresarial rural individual.

Contudo, os documentos acostados aos autos comprovam a emissão de notas fiscais, existência de
DREs
, balanços patrimoniais e movimentações compatíveis com o exercício da atividade rural há mais de dois anos, preenchendo os requisitos do art. 48 da Lei n.o 11.101/2005.

Ademais, a centralização da contabilidade entre os membros do grupo familiar não constitui irregularidade, conforme reconhecido pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público, sendo prática comum em estruturas familiares do meio rural, conforme a jurisprudência citada pelo parecer (TJMT, AI 1002713-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho).

A condição de dependente no IRPF, frise-se, é compatível com o regime de casamento e não tem o condão de afastar a legitimidade ativa, mormente diante da comprovação concreta de que exerce, em nome próprio, atividade econômica típica de produtor rural.

Portanto, não subsiste a alegação de ilegitimidade ativa da agravada.

Da constituição da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda – Agropecuária NSA

Aduz a parte agravante que o Recuperando
Raijan
teria constituído, em 30.07.2024, a empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda, com capital integralizado em imóveis significativos, com o intuito de desviar patrimônio do alcance da recuperação judicial.

Novamente, não lhe assiste razão.

Entretanto, até o momento, os elementos dos autos não comprovam de forma inequívoca a existência de confusão patrimonial, gestão unificada ou interdependência operacional entre a referida sociedade e os demais recuperandos.

A documentação juntada aos autos demonstra que a constituição da referida pessoa jurídica foi regularmente registrada, com capital social formado mediante integralização de dois imóveis (Fazenda Cocco – Glebas 1 e 2), o que, por si só, não caracteriza blindagem ou fraude, sobretudo diante da publicidade do ato.

O vínculo societário com um dos recuperandos, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, especialmente diante da manifestação do Administrador Judicial, que esclareceu que a sociedade detém patrimônio próprio e que sua constituição se deu em momento anterior à formulação do pedido de recuperação.

A eventual existência de fraude, nos moldes alegados, pressupõe instrução probatória mais aprofundada, inclusive com análise contábil e pericial ampliada, incompatível com a cognição sumária própria da presente via recursal.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca e diante da presunção de legitimidade do ato judicial recorrido, não se justifica a revogação da decisão com fundamento em suposta omissão dolosa, sem a devida dilação probatória em primeiro grau.

Outrossim, o tema foi corretamente remetido ao crivo do juízo
recuperacional
, que poderá, se for o caso, determinar a desconsideração da personalidade jurídica ou a ampliação do polo ativo, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não cabendo ao juízo
ad quem
substituir o juízo de origem na análise fática inicial.

Assim, ausente prova inequívoca, afasto a tese de fraude por exclusão societária.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
DEFERIMENTO.
REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE OBJETIVA. FRAUDE À
CREDORES.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial se restringe, tão somente, em analisar o preenchimento formal dos requisitos constantes nos
arts
. 48 e 51 da Lei 11.101/05.
Constatando-se o regular cumprimento das exigências legais para o processamento da recuperação, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. Eventual ocorrência de fraude à credores desafia dilação probatória, devendo a sua apuração ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04220308720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 07/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

Da alegada inexistência de crise econômico-financeira

Aduz o agravante que os devedores não demonstraram situação de crise atual, real e objetiva, ao argumento de que os livros caixa e
DREs
apontam resultados positivos, configurando utilização abusiva do instituto da recuperação judicial como meio de blindagem patrimonial.

A alegação não se sustenta.

A crise econômico-financeira que enseja o pedido de recuperação não se traduz exclusivamente por prejuízos contábeis pontuais, mas sim por um conjunto de fatores estruturais e conjunturais que comprometam a capacidade de solvência e continuidade da atividade.

Todavia, a análise do Laudo de Constatação Prévia, elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo
recuperacional
, revela, com riqueza de dados, o efetivo estado de insolvência e comprometimento da capacidade de solvência do grupo devedores.

Com base na documentação contábil fornecida, apurou-se a queda abrupta do patrimônio líquido, que passou de aproximadamente R$ 45 milhões em 2022 para valor negativo superior a R$ 78 milhões em 2025, o que, por si, constitui indício robusto de insolvência.

Além disso, o laudo indica causas objetivas e contemporâneas da crise, como a expansão operacional em território de risco (Rondônia), intempéries climáticas graves e queda nos preços das commodities agrícolas.

Trata-se, pois, de crise fundada em elementos objetivos, tecnicamente aferidos, e não em juízos subjetivos dos devedores ou alegações genéricas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência de constatação por laudo prévio para o deferimento do processamento do pedido, desde que sustentado em documentação confiável e escorreita.

Nada obstante a alegação de blindagem patrimonial ou intenção fraudulenta, não se verifica nos autos, até o presente momento, prova inequívoca de fraude. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a mera presença de indícios de reestruturação societária ou atos anteriores ao pedido não é, por si, suficiente para caracterizar abuso do direito à recuperação, impondo-se a preservação da presunção de boa-fé até que provas concretas sejam produzidas.

Além disso, não há exigência legal de que a situação de crise se manifeste exclusivamente por ausência de receita. A iminência da insolvência ou incapacidade de reestruturar passivos também justifica o pedido de recuperação judicial (art. 47 da LRE).

Rejeito, pois, a alegação de ausência de crise econômico-financeira.

Da ausência de livro caixa da Agropecuária Sapezal

Sustenta o agravante que os autos carecem da apresentação do livro caixa específico da Agropecuária Alto do Sapezal, pessoa jurídica integrante do grupo em recuperação.

No entanto, o argumento tampouco prospera.

O juízo de origem reconheceu a consolidação substancial do grupo econômico familiar, com interdependência operacional e contábil entre os integrantes, autorizando, assim, a apresentação unificada dos documentos contábeis e fiscais.

A Lei no 11.101/2005, interpretada à luz do princípio da preservação da empresa, não exige a apresentação estanque e segregada de documentos quando a atividade se desenvolve em regime de intercomunicabilidade.

Eventuais lacunas documentais podem ser supridas no curso da recuperação, sem que isso constitua óbice ao processamento inicial.

Da ausência de comprovação da unidade de São Francisco do Guaporé/RO

Alega o agravante que não há nos autos comprovação das atividades desenvolvidas em São Francisco do Guaporé/RO, região apontada como foco da crise.

As contrarrazões demonstram que há registros contábeis, fiscais e contratuais vinculados às atividades rurais desenvolvidas na referida localidade, inclusive com menção à aquisição de áreas, endividamento correlato e inadimplência de terceiros.

O perito judicial, inclusive, destacou que parte relevante do passivo do grupo está vinculada às operações realizadas na região de Rondônia, a justificar a origem da crise.

Não se trata, pois, de alegação vazia, mas de fato documentado, a ser aprofundado no curso da recuperação, sob fiscalização do administrador judicial e do juízo competente.

Da essencialidade da Fazenda São Bento

Por fim, alega o agravante que a Fazenda São Bento, gravada com alienação fiduciária, não seria essencial à atividade dos Recuperandos, dada sua dimensão reduzida, valor de mercado inexpressivo e uso não vinculado à produção agrícola principal.

A alegação merece rejeição.

A jurisprudência consolidada admite que a cláusula contratual que declara a não essencialidade de bem dado em garantia fiduciária não vincula o juízo da recuperação judicial, o qual pode, mediante elementos técnicos, reconhecer a função essencial do imóvel, nos termos da função social da empresa e da preservação da atividade.

A propósito, cito precedente desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO IN LOCO E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay

period
(previsto no art. 6o, § 4o, da mesma lei). O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay

period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial. Não prospera a impugnação relativa
a
declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita in loco, tendo o expert nomeado atestado que “a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”. Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento
recuperacional
, tendo o perito concluído ser imperioso “reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3o, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”. A propriedade do imóvel de matrícula no. 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT é partilhada por
Altivir
José e sua esposa Marcia Maria por imperativo legal de regime de casamento, o que não tem o condão de impedir, tanto a dação em garantia fiduciária, quanto a afetação de essencialidade objeto da decisão recorrida, isso porque somente no plano ideal e jurídico a propriedade é partilhada, sendo, de fato, no plano fatídico, de propriedade do autor
Altivir
, e essencial, conforme criteriosa verificação prévia realizada por perito.
Eventual cláusula de não essencialidade firmada em contrato não tem o condão de impedir a declaração de essencialidade, a qual é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial. Plausível o afastamento da imposição contratual face a realidade fática existente, já que é conclusivo o relatório de verificação prévia em afirmar a essencialidade do mencionado imóvel ao almejado soerguimento dos recuperandos.”
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1004193-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

No caso, laudo técnico indicou que o imóvel é utilizado para cultivo de eucalipto e extração de lenha, insumo aproveitado na própria atividade agrícola, bem como como base de apoio operacional e logística, o que justifica o reconhecimento judicial de sua essencialidade.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in
verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

No caso em apreço, a decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada em laudo técnico pericial, que atestou a utilização do imóvel para atividade agrícola — atividade-fim do grupo recuperando.

Ademais, a Administração Judicial confirmou a operação ativa do bem, sua afetação direta à atividade produtiva e o impacto negativo de sua retirada sobre a viabilidade do plano de recuperação.

É irrelevante, para fins da proteção conferida pelo art. 49, § 3o, qualquer declaração contratual prévia sobre a
inessencialidade
do bem, pois trata-se de matéria de ordem pública, cuja análise cabe exclusivamente ao juízo da recuperação, diante da situação concreta e atual da empresa.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(
AgRg
no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014,
DJe
25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ –
AgRg
no
AREsp
511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 19.8.2014,
DJe
22.9.2014).
(grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ –
AgRg
no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção. J. 23.4.2014,
DJe
25.4.2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, LEI No 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3o do artigo 49 da no Lei 11.101/05
.
” (TJMT – RAR no 128.371/2015, Rela. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5a Câm.
Cív
. J. 7.10. 2015,
DJe
13.10. 2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO
– DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.” (TJMT – RAR no 55.486/2015, Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 6a Câm.
Cív
. J. 3.6.2015,
DJe
10.6.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI no 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6a Câm.
Cív
. J. 6.5.2015,
DJe
11.5.2015).
(grifo nosso)

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE TEMPORÁRIA DA RECUPERANDA
– RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Não obstante a isso, os bens de capital essenciais às atividades da empresa recuperanda devem permanecer na sua posse durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
Precedentes do Tribunal Local e do Superior Tribunal de Justiça. O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando estiver em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça (CPC, 527, I, 557, caput, e RITJMT, 51, VII). Recurso de agravo regimental desprovido
.” (TJMT – RAR no 14.193/2015, Rel. Des. Adilson
Polegato
de Freitas, 1a Câm.
Cív
. J. 24.2.2015,
DJe
3.3.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6o, § 4o, E 49, § 3o, AMBOS DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI no 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câm.
Cív
. J. 22.10.2014,
DJe
27.10.2014).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 § 3o DA LEI 11.101.2005 – VEDADA A RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
– PRAZO DE 180 DIAS – ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI 11.101.2005 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.
Embora as ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da Ação de Busca e Apreensão, não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, há exceção, quando envolve bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção, no prazo da suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que alude a Lei de Recuperação Judicial
.
” (TJMT – RAI no 56.648/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm.
Cív
. J. 1o.7.2014,
DJe
7.7.2014).
(grifo nosso)

Importante frisar que a declaração de essencialidade não extingue ou invalida a garantia fiduciária, apenas suspende, de forma temporária, a prática de atos constritivos sobre o bem, durante o
stay

period
, em benefício do equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e dos credores.

Assim, não se verifica ilegalidade na decisão agravada.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de bens em favor dos recuperandos, inclusive, àqueles alienados fiduciariamente.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 315406876, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento no 1028620-51.2025.8.11.
0000 de
decisão que
deferiu o processamento da Recuperação Judicial no 1024391-22.2025.8.11.0041, em favor dos agravados
Raijan
Cezar Mascarello,
Francieli
Aparecida
Talini
Mascarello, Vitor Hugo
Talini
Mascarello e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., bem como declarou a essencialidade de diversos bens, incluindo a Fazenda São Bento.

O agravante sustenta, entre outros pontos, a ilegitimidade ativa de
Francieli
, a constituição recente da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda., o suposto desvio de atividade, a inexistência de crise econômico-financeira e a necessidade de exibição do livro caixa da Agropecuária Alto do Sapezal, além da discussão sobre a essencialidade da Fazenda São Bento.

É o relatório.

VOTO

Os agravados postularam o processamento de sua Recuperação Judicial em 09/04/2025, tendo o juízo de origem deferido o processamento em 05/05/2025.

A esse decisum foram opostos diversos Embargos de Declaração, julgados em 30/07/2025 e rejeitados.

Com isso, vários credores interpuseram Agravos de Instrumento contra a decisão de deferimento do processamento (processos no 1027849-73.2025.8.11.0000, 1027966-64.2025.8.11.0000, 1027891-25.2025.8.11.0000, 1028426-51.2025.8.11.0000 e 1027719-83.2025.8.11.0000), os quais foram julgados por esta Terceira Câmara de Direito Privado em 29/10/2025 e todos restaram não providos, sessão da qual não participei.

Não obstante já existir posicionamento uníssono desta Câmara sobre a matéria, passo a tecer as seguintes considerações.

O agravante questiona a constituição da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda. poucos meses antes do pedido de Recuperação Judicial formulado.

Conforme informação prestada pelo administrador judicial (id 200811186 - pág. 6), referida empresa foi constituída em 30/04/2024, com sede na Fazenda Coco, em Campos de Júlio, e possui como atividade principal o cultivo de soja, milho, milheto, algodão e criação de bovinos para corte.

O capital social inicial era de R$ 26.000.000,00, dividido em 24.960 quotas de R$ 1,00 para
Raijan
Cezar Mascarello e 1.040.000 quotas do mesmo valor para Guilherme de Arruda Cruz.

Posteriormente, o capital social foi majorado para R$ 80.840.000,00, com a integralização de dois imóveis rurais (Fazenda Cocco Gleba I e Fazenda Cocco Gleba II, matrículas 11.413 e 11.412, Campos de Júlio), no valor de R$ 54.840.000,00, realizados por
Raijan
.

Contudo, ainda não foi esclarecida, de forma precisa, a origem do patrimônio utilizado para integralizar o capital social da empresa, em especial quanto à eventual utilização das Fazendas pelo grupo em recuperação judicial em sua atividade econômica, a qual, aliás, é a mesma da R.C. Mascarello.

Importa ainda destacar que o recuperando não informou, na petição inicial, a constituição de tal empresa, em violação ao princípio da transparência e ao art.
51, II
, “e
”, da
Lei no 11.101/2005, que impõe ao recuperando descrever as sociedades de grupo societário de fato ou de direito de que faça parte.

Outro ponto relevante, que permaneceu sem explicação nos autos, é alegação do agravante sobre a existência de transferências financeiras da Agropecuária Alto do Sapezal a
Raijan
, no valor total de R$ 2.850.000,00, no mês de fevereiro de 2025, antecedendo o pedido
recuperacional
, sem qualquer comprovação de sua natureza ou finalidade, bem como de transferência recebida pela Agropecuária Alto do Sapezal do próprio
Raijan
, em 28/02/2025, no valor de R$ 14.000.000,00, com a informação de que ele seria fornecedor.

Apesar de destacada tal questão pelo administrador judicial na manifestação de id 200811186 - Pág. 8, não foi realizada a devida apuração.

Outro ponto que merece destaque é a alegação de
transferência de R$ 100.000,00 da conta corrente de titularidade da Agropecuária Sapezal para o sócio da empresa R.C Mascarello, sem justificativa (id 309210357 - Pág. 13).

Tais circunstâncias, aliadas à proximidade temporal entre a constituição da empresa e o pedido de recuperação judicial, bem como à alegação de transferências financeiras entre a Agropecuária Sapezal e o sócio da R.C. Mascarello, impõe a necessidade de análise mais aprofundada, a fim de verificar eventual ocorrência de fraude contra credores ou desvio de patrimônio.

Isso porque, o princípio da preservação da empresa, que norteia o instituto da recuperação judicial, não pode servir de escudo para práticas que possam prejudicar credores. A transparência e a boa-fé constituem pilares fundamentais do processo
recuperacional
e devem ser rigidamente observadas.

Portanto, a meu ver, deveria ter sido instaurado há tempos incidente próprio para apuração de tais questões, no entanto verifiquei que, em 25.09.2025, em decisão posterior ao deferimento do processamento, o próprio juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer sobre os seguintes fatos:

Em atenção ao pedido constante no Id. 203467830, bem como à manifestação do administrador judicial no Id. 208902727, que aborda o financiamento DIP,
alegações de fraudes no processo de soerguimento,

entre outras questões,
determino a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer, no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Diante dessa providência, convém aguardar a análise ministerial e eventual aprofundamento probatório no primeiro grau, evitando decisões precipitadas nesta fase.

Sobre a Agropecuária Alto do Sapezal, embora a legislação admita a consolidação processual e a substancial, o §1o do art. 69-G deixa claro que cada devedor deve apresentar, individualmente, sua documentação contábil e financeira. No caso, a referida empresa juntou apenas os balanços de 2022 a 2024 e as
DREs
de 2022 a 2024, sem apresentar o livro caixa. Trata-se de documento indispensável para a verificação da regularidade do pedido, sobretudo diante das alegações de movimentações financeiras sensíveis entre integrantes do grupo.

Assim, mostra-se necessária a emenda da inicial, a fim de que a Agropecuária Alto do Sapezal exiba seu livro caixa referente aos anos de 2022 a 2024.

Quanto às atividades desenvolvidas na unidade de São Francisco do Guaporé/RO, verifico que Vitor Hugo
Talini
Mascarello apresentou o livro caixa, o balanço patrimonial e demais documentos pertinentes, o que atende ao requisito legal.

Por fim, acompanho o relator quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a inclusão de
Francieli
Aparecida
Talini
Mascarello no polo ativo e quanto à essencialidade da Fazenda São Bento, à vista da manifestação técnica constante dos autos no id
97605019.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar a emenda da inicial, com a apresentação do livro caixa da Agropecuária Alto do Sapezal referente aos anos de 2022 a 2024, nos termos do art. 51, II, da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Acompanhei atentamente a leitura do voto do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

O
Primeiro Vogal
trouxe um
estudo técnico
bem amplo, que requer
reexame
desses aspectos, aos quais talvez eu não tenha me atido.

Por este motivo, e para melhor deliberação, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara
,

Após amplo debate na sessão de julgamento por videoconferência, tenho por bem aderir ao voto do i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 1o vogal.

O presente agravo de instrumento foi interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico formado por
Raijan
Cezar Mascarello,
Francieli
Aparecida
Talini
Mascarello, Vitor Hugo
Talini
Mascarello e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., com consolidação substancial e reconhecimento da essencialidade de diversos bens.

A insurgência recursal é composta por diversas teses jurídicas, quais sejam: (i) A ilegitimidade da Recuperanda
Francieli
, que figura como dependente do Recuperando
Raijan
nas
DIRPFs
do próprio
Raijan
; (
ii
) a abertura da empresa R. C. Mascarello & Cia Ltda - Agropecuária NSA (CNPJ 56.154.160/0001-40) pelo Recuperando
Raijan
, em 30.7.2024, denotando desvio de atividade e de caixa para empresa fora da recuperação judicial; (
iii
) aos resultados positivos informados tanto nas
DRE’s
quanto nos livros caixa dos Recuperandos – que denotam a ausência de crise; (
iv
) a necessidade de apresentação de livro caixa da Agropecuária Sapezal; (v) a ausência de comprovação das atividades na unidade de São Francisco Guaporé/RO; e (vi) a ausência de essencialidade da Fazenda São Bento, descrita na matrícula n.o 10.359, cuja área e valor de mercado são ínfimos perante o patrimônio dos Recuperandos e cuja utilização destoa da atividade principal dos Recuperandos., que passo a analisar individualmente, respeitando a ordem lógica e prejudicialidade entre os temas.

Pois bem.

Da alegada ilegitimidade ativa de
Francieli
Aparecida
Talini
Mascarello

A parte agravante sustenta a ilegitimidade da recuperanda
Francieli
por suposta ausência de prova de atividade empresarial rural individual.

Contudo, os documentos acostados aos autos comprovam a emissão de notas fiscais, existência de
DREs
, balanços patrimoniais e movimentações compatíveis com o exercício da atividade rural há mais de dois anos, preenchendo os requisitos do art. 48 da Lei n.o 11.101/2005.

Ademais, a centralização da contabilidade entre os membros do grupo familiar não constitui irregularidade, conforme reconhecido pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público, sendo prática comum em estruturas familiares do meio rural, conforme a jurisprudência citada pelo parecer (TJMT, AI 1002713-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho).

A condição de dependente no IRPF, frise-se, é compatível com o regime de casamento e não tem o condão de afastar a legitimidade ativa, mormente diante da comprovação concreta de que exerce, em nome próprio, atividade econômica típica de produtor rural.

Portanto, não subsiste a alegação de ilegitimidade ativa da agravada.

Da constituição da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda – Agropecuária NSA

Aduz a parte agravante que o Recuperando
Raijan
teria constituído, em 30.07.2024, a empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda, com capital integralizado em imóveis significativos, com o intuito de desviar patrimônio do alcance da recuperação judicial.

Novamente, não lhe assiste razão.

Entretanto, até o momento, os elementos dos autos não comprovam de forma inequívoca a existência de confusão patrimonial, gestão unificada ou interdependência operacional entre a referida sociedade e os demais recuperandos.

A documentação juntada aos autos demonstra que a constituição da referida pessoa jurídica foi regularmente registrada, com capital social formado mediante integralização de dois imóveis (Fazenda Cocco – Glebas 1 e 2), o que, por si só, não caracteriza blindagem ou fraude, sobretudo diante da publicidade do ato.

O vínculo societário com um dos recuperandos, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, especialmente diante da manifestação do Administrador Judicial, que esclareceu que a sociedade detém patrimônio próprio e que sua constituição se deu em momento anterior à formulação do pedido de recuperação.

A eventual existência de fraude, nos moldes alegados, pressupõe instrução probatória mais aprofundada, inclusive com análise contábil e pericial ampliada, incompatível com a cognição sumária própria da presente via recursal.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca e diante da presunção de legitimidade do ato judicial recorrido, não se justifica a revogação da decisão com fundamento em suposta omissão dolosa, sem a devida dilação probatória em primeiro grau.

Outrossim, o tema foi corretamente remetido ao crivo do juízo
recuperacional
, que poderá, se for o caso, determinar a desconsideração da personalidade jurídica ou a ampliação do polo ativo, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não cabendo ao juízo
ad quem
substituir o juízo de origem na análise fática inicial.

Assim, ausente prova inequívoca, afasto a tese de fraude por exclusão societária.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
DEFERIMENTO .
REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE OBJETIVA. FRAUDE À
CREDORES .
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial se restringe, tão somente, em analisar o preenchimento formal dos requisitos constantes nos
arts
. 48 e 51 da Lei 11.101/05.
Constatando-se o regular cumprimento das exigências legais para o processamento da recuperação, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. Eventual ocorrência de fraude à credores desafia dilação probatória, devendo a sua apuração ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa
.
Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04220308720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 07/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

Da alegada inexistência de crise econômico-financeira

Aduz o agravante que os devedores não demonstraram situação de crise atual, real e objetiva, ao argumento de que os livros caixa e
DREs
apontam resultados positivos, configurando utilização abusiva do instituto da recuperação judicial como meio de blindagem patrimonial.

A alegação não se sustenta.

A crise econômico-financeira que enseja o pedido de recuperação não se traduz exclusivamente por prejuízos contábeis pontuais, mas sim por um conjunto de fatores estruturais e conjunturais que comprometam a capacidade de solvência e continuidade da atividade.

Todavia, a análise do Laudo de Constatação Prévia, elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo
recuperacional
, revela, com riqueza de dados, o efetivo estado de insolvência e comprometimento da capacidade de solvência do grupo devedores.

Com base na documentação contábil fornecida, apurou-se a queda abrupta do patrimônio líquido, que passou de aproximadamente R$ 45 milhões em 2022 para valor negativo superior a R$ 78 milhões em 2025, o que, por si, constitui indício robusto de insolvência.

Além disso, o laudo indica causas objetivas e contemporâneas da crise, como a expansão operacional em território de risco (Rondônia), intempéries climáticas graves e queda nos preços das commodities agrícolas.

Trata-se, pois, de crise fundada em elementos objetivos, tecnicamente aferidos, e não em juízos subjetivos dos devedores ou alegações genéricas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência de constatação por laudo prévio para o deferimento do processamento do pedido, desde que sustentado em documentação confiável e escorreita.

Nada obstante a alegação de blindagem patrimonial ou intenção fraudulenta, não se verifica nos autos, até o presente momento, prova inequívoca de fraude. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a mera presença de indícios de reestruturação societária ou atos anteriores ao pedido não é, por si, suficiente para caracterizar abuso do direito à recuperação, impondo-se a preservação da presunção de boa-fé até que provas concretas sejam produzidas.

Além disso, não há exigência legal de que a situação de crise se manifeste exclusivamente por ausência de receita. A iminência da insolvência ou incapacidade de reestruturar passivos também justifica o pedido de recuperação judicial (art. 47 da LRE).

Rejeito, pois, a alegação de ausência de crise econômico-financeira.

Da ausência de livro caixa da Agropecuária Sapezal

Sustenta o agravante que os autos carecem da apresentação do livro caixa específico da Agropecuária Alto do Sapezal, pessoa jurídica integrante do grupo em recuperação.

Em detida análise dos autos, o argumento prospera.

Consoante dispõe o §1o do art. 69-G da Lei no 11.101/2005, ainda que admitida a consolidação substancial no contexto da recuperação judicial de grupos econômicos, subsiste a exigência de que cada devedor apresente, de forma individualizada, a documentação contábil e financeira indispensável à verificação da viabilidade do pedido. Trata-se de imposição legal que visa assegurar a transparência e a regularidade do processo, especialmente diante da complexidade das relações patrimoniais e negociais entre os integrantes do grupo.

No caso em exame, verifica-se que a empresa Agropecuária Alto do Sapezal, embora tenha apresentado os balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2022 a 2024, deixou de juntar o respectivo livro caixa, documento essencial à apuração da real movimentação financeira da pessoa jurídica no período.

A ausência de tal peça contábil inviabiliza, no momento, a adequada análise da situação econômico-financeira da referida recuperanda, sobretudo diante das alegações de transferências relevantes de recursos entre empresas do grupo, o que reforça a necessidade de individualização das informações e do controle judicial efetivo sobre a higidez das operações.

Assim, impõe-se determinar a emenda da petição inicial, para que a Agropecuária Alto do Sapezal promova a juntada de seu livro caixa, referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, no prazo assinalado pelo juízo de origem, sob pena de indeferimento do pedido de processamento em relação a esta pessoa jurídica.

Da ausência de comprovação da unidade de São Francisco do Guaporé/RO

Alega o agravante que não há nos autos comprovação das atividades desenvolvidas em São Francisco do Guaporé/RO, região apontada como foco da crise.

As contrarrazões demonstram que há registros contábeis, fiscais e contratuais vinculados às atividades rurais desenvolvidas na referida localidade, inclusive com menção à aquisição de áreas, endividamento correlato e inadimplência de terceiros.

O perito judicial, inclusive, destacou que parte relevante do passivo do grupo está vinculada às operações realizadas na região de Rondônia, a justificar a origem da crise.

Não se trata, pois, de alegação vazia, mas de fato documentado, a ser aprofundado no curso da recuperação, sob fiscalização do administrador judicial e do juízo competente.

Da essencialidade da Fazenda São Bento

Por fim, alega o agravante que a Fazenda São Bento, gravada com alienação fiduciária, não seria essencial à atividade dos Recuperandos, dada sua dimensão reduzida, valor de mercado inexpressivo e uso não vinculado à produção agrícola principal.

A alegação merece rejeição.

A jurisprudência consolidada admite que a cláusula contratual que declara a não essencialidade de bem dado em garantia fiduciária não vincula o juízo da recuperação judicial, o qual pode, mediante elementos técnicos, reconhecer a função essencial do imóvel, nos termos da função social da empresa e da preservação da atividade.

A propósito, cito precedente desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO IN LOCO E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay

period
(previsto no art. 6o, § 4o, da mesma lei). O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay

period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial. Não prospera a impugnação relativa
a
declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita in loco, tendo o expert nomeado atestado que “a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”. Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento
recuperacional
, tendo o perito concluído ser imperioso “reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3o, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”. A propriedade do imóvel de matrícula no. 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT é partilhada por
Altivir
José e sua esposa Marcia Maria por imperativo legal de regime de casamento, o que não tem o condão de impedir, tanto a dação em garantia fiduciária, quanto a afetação de essencialidade objeto da decisão recorrida, isso porque somente no plano ideal e jurídico a propriedade é partilhada, sendo, de fato, no plano fatídico, de propriedade do autor
Altivir
, e essencial, conforme criteriosa verificação prévia realizada por perito.
Eventual cláusula de não essencialidade firmada em contrato não tem o condão de impedir a declaração de essencialidade, a qual é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial. Plausível o afastamento da imposição contratual face a realidade fática existente, já que é conclusivo o relatório de verificação prévia em afirmar a essencialidade do mencionado imóvel ao almejado soerguimento dos recuperandos.”
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1004193-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

No caso, laudo técnico indicou que o imóvel é utilizado para cultivo de eucalipto e extração de lenha, insumo aproveitado na própria atividade agrícola, bem como como base de apoio operacional e logística, o que justifica o reconhecimento judicial de sua essencialidade.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in
verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

No caso em apreço, a decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada em laudo técnico pericial, que atestou a utilização do imóvel para atividade agrícola — atividade-fim do grupo recuperando.

Ademais, a Administração Judicial confirmou a operação ativa do bem, sua afetação direta à atividade produtiva e o impacto negativo de sua retirada sobre a viabilidade do plano de recuperação.

É irrelevante, para fins da proteção conferida pelo art. 49, § 3o, qualquer declaração contratual prévia sobre a
inessencialidade
do bem, pois trata-se de matéria de ordem pública, cuja análise cabe exclusivamente ao juízo da recuperação, diante da situação concreta e atual da empresa.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(
AgRg
no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014,
DJe
25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ –
AgRg
no
AREsp
511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 19.8.2014,
DJe
22.9.2014).
(grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ –
AgRg
no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção. J. 23.4.2014,
DJe
25.4.2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, LEI No 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3o do artigo 49 da no Lei 11.101/05
.
” (TJMT – RAR no 128.371/2015, Rela. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5a Câm.
Cív
. J. 7.10. 2015,
DJe
13.10. 2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO
– DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.” (TJMT – RAR no 55.486/2015, Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 6a Câm.
Cív
. J. 3.6.2015,
DJe
10.6.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI no 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6a Câm.
Cív
. J. 6.5.2015,
DJe
11.5.2015).
(grifo nosso)

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE TEMPORÁRIA DA RECUPERANDA
– RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Não obstante a isso, os bens de capital essenciais às atividades da empresa recuperanda devem permanecer na sua posse durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
Precedentes do Tribunal Local e do Superior Tribunal de Justiça. O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando estiver em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça (CPC, 527, I, 557, caput, e RITJMT, 51, VII). Recurso de agravo regimental desprovido
.” (TJMT – RAR no 14.193/2015, Rel. Des. Adilson
Polegato
de Freitas, 1a Câm.
Cív
. J. 24.2.2015,
DJe
3.3.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6o, § 4o, E 49, § 3o, AMBOS DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI no 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câm.
Cív
. J. 22.10.2014,
DJe
27.10.2014).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 § 3o DA LEI 11.101.2005 – VEDADA A RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
– PRAZO DE 180 DIAS – ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI 11.101.2005 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.
Embora as ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da Ação de Busca e Apreensão, não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, há exceção, quando envolve bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção, no prazo da suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que alude a Lei de Recuperação Judicial
.
” (TJMT – RAI no 56.648/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm.
Cív
. J. 1o.7.2014,
DJe
7.7.2014).
(grifo nosso)

Importante frisar que a declaração de essencialidade não extingue ou invalida a garantia fiduciária, apenas suspende, de forma temporária, a prática de atos constritivos sobre o bem, durante o
stay

period
, em benefício do equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e dos credores.

Assim, não se verifica ilegalidade na decisão agravada.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de bens em favor dos recuperandos, inclusive, àqueles alienados fiduciariamente.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a empresa Agropecuária Alto do Sapezal, integrante do grupo empresarial em recuperação, emende a petição inicial, promovendo, no prazo a ser fixado pelo juízo de origem, a juntada do livro caixa referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, como condição para regular prosseguimento do pedido no que lhe diz respeito, mantidas as demais determinações da decisão agravada.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 315406876, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025